Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-91.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por tratar-se de obrigação propter rem, é de responsabilidade do proprietário ou do ocupante a qualquer título do imóvel o pagamento dos encargos condominiais.
2. De acordo com a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, a responsabilidade pelo pagamento dos débitos condominiais decorre da relação jurídico material com o imóvel, isto é, o recebimento e a imissão na posse da unidade imobiliária. 2.1. Não pode a apelante ser compelida a pagar as despesas condominiais referentes a período anterior ao recebimento do imóvel.
3. Recurso conhecido e provido.